Tribunal: STF
Processo: ARE 1359235
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO SUCESSIVO DE DEMOLIÇÃO. SENTENÇA DO JUÍZO SINGULAR QUE DETERMINOU A REGULARIZAÇÃO DA OBRA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE r$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) OU AINDA, COMO MEDIDA ÚLTIMA, AUTORIZAÇÃO PARA DEMOLIÇÃO DA OBRA EM QUESTÃO. ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO, EM VIRTUDE DE NÃO TER SIDO APONTADO ERRO NA MEDIÇÃO DO TERRENO PELA MUNICIPALIDADE NO AUTO DE INFRAÇÃO E EMBARGO. DEMANDA LASTREADA NA IRREGULARIDADE PRESCRITA NO ART. 637, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 5.593/2007. INÍCIO DE OBRA SEM O DEVIDO LICENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DAS NORMAS ESTABELECIDAS NO CÓDIGO DE URBANISMO E EDIFICAÇÕES DE MACEIÓ. INCIDÊNCIA DO PODER DE POLÍCIA DA MUNICIPALIDADE. POSSIBILIDADE (E DEVER) DE FISCALIZAR E OBSTAR A CONTINUIDADE DE ATIVIDADES QUE NÃO ESTEJAM EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO LOCAL. É IMPRESCINDÍVEL QUE SEJA OPORTUNIZADO, NOVAMENTE, À PARTE APELANTE PROCEDER A EFETIVA REGULARIZAÇÃO DA OBRA, CONFORME PRECONIZA O ART. 638, IV DA LEI MUNICIPAL Nº 5.593/2007. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ASTREINTES PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO, DE OFÍCIO. DO LIMITE GLOBAL DE R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS) À MULTA ARBITRADA. RETIFICAÇÃO, EX OFFICIO, DA BASE DE CÁLCULO UTILIZADA PARA A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. MEDIDA QUE NÃO IMPORTA EM REFORMATIO IN PEJUS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, incisos XXII e XXIII, e 6º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente